Tribunal: TJDFT
Processo: 0752513-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. SUSPENSÃO CAUTELAR DOS DESCONTOS. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. ABRANGÊNCIA DO RECURSO. PARTES DA LIDE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Não é possível que a decisão recursal abranja a parte que foi excluída da ação de origem, quando não houve recurso em desfavor da decisão de exclusão.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.